Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal versa sobre os efeitos da coisa julgada da sentença proferida em ação individual e que continha o mesmo pedido formulado em ação coletiva anterior.
2. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. E não há litispendência entre a ação coletiva e a individual, ou seja, aquela ajuizada pelo titular do direito supostamente lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva, não há impedimento ou litispendência caso o substituído opte por ajuizar ação individual com o mesmo fundamento e pedido.
3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para que a parte tenha a ciência da ação coletiva e para que requeira a suspensão do seu processo individual, é necessária sua notificação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 13/12/2018.).
4. No caso, não há prova da notificação àqueles que ajuizaram ações individuais, desse modo, não há que se falar em recusar-lhes a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na ação coletiva.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.